Tribunal: STF
Processo: HC 86042
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA.
AÇÃO PENAL PRIVADA.
O trancamento de ação penal pela via do habeas
corpus, por ausência de justa causa, é perfeitamente possível, mas é
 medida de caráter excepcional. Precedentes.
No caso concreto, os
requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal estão devidamente
preenchidos.
Habeas corpus indeferido.